Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-43.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de terceiro ORIUNDOS DE reintegração de posse - embargada - interposição de reconvenção - EMBARGANTE/RECONVINDO - NÃO INTIMAÇÃO para a resposta - cerceamento de defesa - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - ANULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 5o, DO CPC.

APELO DO EMBARGANTE PROVIDO.